Tribunal: TJDFT
Processo: 0728187-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e Outros –, indeferira o pedido que formulara almejando a anulação da hasta pública para alienação do imóvel constituído pela Projeção no 09, SQN 309, Brasília/DF, matrícula no 32557, do cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis. Segundo o provimento guerreado, o leilão afigura-se válido, não havendo o agravante apontado qualquer ato hábil a macular a alienação. Pontuara o julgado, outrossim, que não padece de nulidade a intimação do segundo colocado na hasta pública para manifestar interesse na arrematação, tendo em vista a resolução da arrematação pela ausência de pagamento do lance, na forma preconizada pelo artigo 903, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Destacara o eminente juiz do executivo que o lance ofertado pelo segundo colocado é superior ao valor fixado no edital como mínimo necessário à arrematação do bem. Asseverara a decisão guerreada que, de conformidade com o previsto no artigo 895 do estatuto processual, ressoa cabível a apresentação de proposta escrita fora do espaço físico ou virtual destinado ao leilão, sobejando legítima a arrematação do imóvel pelo segundo colocado que realizara o pagamento à vista dentro dos parâmetros de preço e prazo previstos no edital. Alfim o julgador determinara a intimação do agravante para manifestar interesse em remir a execução e deferira a arrematação do imóvel pelo segundo colocado pelo valor de R$8.520,00(oito milhões, quinhentos e vinte mil reais). De sua parte, objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja anulada a hasta pública para alienação do imóvel individualizado “seja pela a ausência de certeza e liquidez do débito exequendo, seja pela ausência de previsão legal e desrespeito aos princípios que regem a Administração Pública para se homologar arrematação pelo segundo colocado, em desrespeito à ordem de lances[1].” Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhes fora assegurado a título de multa cominatória, individualizando o montante de R$3.373.237,92 (três milhões, trezentos e setenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos), conforme os derradeiros cálculos da contadoria judicial datados de 04.02.2021. Consignara que, diante do expressivo valor que alcançara o crédito executado, fora formulada insurgência, no curso do cumprimento de sentença, sobre a legitimidade das astreintes e do cômputo de juros de mora sobre o montante alcançado pela sanção. Esclarecera que a análise dessa matéria fora objeto de resolução na data de 30.06.2021 pelo Superior Tribunal de Justiça no AResp no 184025/DF, que cassara o acórdão que resolvera os embargos de declaração manejados nos autos do Agravo de Instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000 e determinara que a reapreciação da pretensão aclaratória que formulara naquele instrumento. Registrara que, se os embargos de declaração individualizados forem parcialmente providos apenas para limitar o período de incidência das astreintes até a data de 04.03.2011, não haverá qualquer saldo devedor, tendo em vista a existência de depósito no valor de R$819.121,71 (oitocentos e dezenove mil, cento e vinte e um reais e setenta e um centavos). Assinalara que, diante do provimento do AResp no 184025/DF, não sobeja possível dar continuidade à arrematação, tendo em vista que não há certeza sobre o valor do crédito executado. Destacara que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de tutela provisória de urgência no aludido recurso, determinara a suspensão do curso do cumprimento de sentença e da assinatura do auto de arrematação do imóvel. Apontara, ainda, a nulidade da hasta pública, porquanto afigura-se ilegal a arrematação pelo segundo colocado nos lanços, por violação à ordem de lances. Pontuara que não há previsão legal autorizando a convocação do segundo colocado para manifestar interesse na arrematação, em caso de não homologação do lance ofertado pelo vencedor. Observara que o leilão judicial deve observar o princípio da legalidade, não sobejando possível deferir a arrematação ao segundo colocado, notadamente quando a empresa ZX Administração apresentara proposta em valor muito superior. Ressaltara que, não afigura-se razoável ocasionar um prejuízo ao executado ao permitir a arrematação do imóvel avaliado em mais de R$15.000,00 (quinze milhões de reais), pelo valor de $8.520,00(oito milhões, quinhentos e vinte mil reais), circunstância que viola os princípios da moralidade e eficiência. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e Outros –, indeferira o pedido que formulara almejando a anulação da hasta pública para alienação do imóvel constituído pela Projeção no 09, SQN 309, Brasília/DF, matrícula no 32557, do cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis. Segundo o provimento guerreado, o leilão afigura-se válido, não havendo o agravante apontado qualquer ato hábil a macular a alienação. Pontuara o julgado, outrossim, que, não padece de nulidade a intimação do segundo colocado na hasta pública para manifestar interesse na arrematação, tendo em vista a resolução da arrematação pela ausência de pagamento do lance, na forma preconizada pelo artigo 903, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Destacara o eminente juiz do executivo que o lance ofertado pelo segundo colocado é superior ao valor fixado no edital como mínimo necessário à arrematação do bem. Asseverara a decisão guerreada que, de conformidade com o previsto no artigo 895 do estatuto processual, ressoa cabível a apresentação de proposta escrita fora do espaço físico ou virtual destinado ao leilão, sobejando legítima a arrematação do imóvel pelo segundo colocado que realizara o pagamento à vista dentro dos parâmetros de preço e prazo previstos no edital. Alfim o julgador determinara a intimação do agravante para manifestar interesse em remir a execução e deferira a arrematação do imóvel pelo segundo colocado pelo valor de R$8.520,00(oito milhões, quinhentos e vinte mil reais). De sua parte, objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja anulada a hasta pública para alienação do imóvel individualizado “seja pela a ausência de certeza e liquidez do débito exequendo, seja pela ausência de previsão legal e desrespeito aos princípios que regem a Administração Pública para se homologar arrematação pelo segundo colocado, em desrespeito à ordem de lances[2].” Consoante emerge do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados em desfavor do agravante, indeferira o pedido que formulara o executado almejando a anulação da hasta pública para alienação do imóvel constituído pela Projeção no 09, SQN 309, Brasília/DF, matrícula no 32557, do cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis. Assim conformada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame da tutela liminar postulada. Os agravados manejam em desfavor do agravante cumprimento de sentença almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado a título de multa cominatória. Durante o curso procedimental, fora proferida decisão que fixara os parâmetros a serem observados pela contadoria judicial na confecção dos cálculos do crédito executado, estabelecendo os seguintes termos: (i) o valor da multa cominatória assegurada a cada um dos agravados fora de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) até o dia 07/11/2007, e, a partir do dia 08/11/2007, deve ser acrescido de R$ 100,00 (cem reais) por dia de inadimplemento da obrigação, em favor de cada agravado; (ii) o termo final da multa cominatória de R$ 100,00 (cem reais), por dia, é a data do cancelamento da hipoteca e outorga das escrituras definitivas em favor dos agravados, de conformidade com a data indicada na certidão de ônus reais de cada imóvel; (iii) incide sobre o valor das multas cominatórias asseguradas aos agravados encargos moratórios de correção monetária e juros de mora; (iv) os valores devidos aos agravados devem ser corrigidos até a data depósito realizado pelo agravante e eventual saldo sobejante deve ser atualizado até a data dos cálculos; (v) eventual excesso de execução não assegura ao agravante a repetição dobrada, na forma prevista no artigo 940 do Código Civil. Deve ser registrado que o ora agravante aviara agravo de instrumento no 072318241-2019.8.07.000 em face da aludida decisão, que fora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para assentar que nos cálculos a serem elaborados pela Contadoria Judicial não devem ser computados juros de mora sobre as astreintes cominadas ao agravante, ressalvado que o débito aferido, ainda que eventualmente alcance importe inferior, deve ter como parâmetro mínimo, não como teto, o que fora por ele reconhecido – R$1.575.898,51 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) –, observada a data da manifestação. É o que se infere da ementa que ora se transcreve: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO. ACOLHIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. RESISTÊNCIA E RENITÊNCIA DO OBRIGADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELISÃO DE ÔNUS REAL E OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS VENDIDOS EM CONSTRUÇÃO. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. MORA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. MODULAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. FÓRMULA DE APURAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPORTE NOMEADO. MONTANTE DEVIDO. AFIRMAÇÃO. NEGATIVA DO RECONHECIMENTO. DESCONFORMIDADE COM A PRECLUSÃO LÓGICA E COM O PRINCÍPIO QUE VEDA O COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DÉBITO MÍNIMO JÁ FIRMADO. MULTA. AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. COIBIÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ACESSÓRIOS DE NATUREZA IDÊNTICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CONTEMPLADA PELO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO ADVINDA DO DEVEDOR INADIMPLENTE. PRESSUPOSTOS AUSENTES E VIA INADEQUADA. DÉBITO SUBSISTENTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. As manifestações e atos processuais protagonizados pelas partes encerram efeitos e consequências processuais e materiais, daí porque, manifestando o executado reconhecimento quanto ao débito que reputara devido, inviável que em seguida, na contramão do que formulara, ignorando o aperfeiçoamento da preclusão lógica e o princípio de direito que veda o comportamento contraditório, passe a ventilar que jamais reconhecera qualquer obrigação, quando o reconhecimento está plasmado literalmente nos autos, implicando sua manifestação, destarte, que, ainda que o débito que o aflige deva ser modulada, deverá ter como parâmetro mínimo o que assumira e assentira como devido. 2. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à apenação pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 497). 3. Constituída a obrigação de fazer cominada ao executado, o cumprimento da determinação que lhe fora imposta - promover o cancelamento das hipotecas incidentes sobre os imóveis prometidos à venda aos exequentes e outorgar as subsequentes escrituras definitivas de venda e compra - é que traduzirá o termo final para incidência da sanção pecuniária, que vigerá até a data em que for satisfeita a obrigação, porquanto, como comezinho, inviável que pretenda safar-se da cominação emanada do título judicial mediante sua transposição aos credores. 4. A astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida, tornando inviável que, a despeito de qualificada a mora do obrigado na realização da prestação traduzida em obrigação de fazer, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória - juros sobre multa. 5. A aplicação da sanção civil derivada da cobrança de débito pago na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil, além de estar condicionada à subsistência de cobrança indevida e demandar o manejo de instrumento adequado, reclama que a dívida já tenha sido paga e que o credor agira com má-fé, não rendendo ensejo a essa resolução a situação processual emoldurada em cumprimento de sentença da qual emerge a constatação de que, além de a parte acionada estar inadimplente e não ter vertido nenhum importe destinado a solver o perseguido, a parte acionante lastreara sua pretensão no título executivo, obstando que sua atuação seja reputada como revestida de má-fé ou seja apenada por simplesmente ter demandado o que lhe é devido. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão no 1250450, 07231824120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante aviara Recurso Especial em face de aludido julgado colegiado - REsp no 1848025/DF, e, em sede de Agravo em Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça determinara o retorno do agravo de instrumento no 072318241-2019.8.07.000 a esta Corte de Justiça para que aprecie as alegações formuladas pelo ora agravante quanto à limitação da multa cominatória e incidência de juros de mora sobre a multa cominatória. É o que se infere da decisão[3] que ora se transcreve, in verbis: “Trata-se de agravo, nos próprios autos, de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., objetivando a reforma da decisão de inadmissão do recurso interposto perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em face de acórdão assim ementado (e-STJ fl. 247): ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO. ACOLHIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. RESISTÊNCIA E RENITÊNCIA DO OBRIGADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELISÃO DE ÔNUS REAL E OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS VENDIDOS EM CONSTRUÇÃO. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. MORA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. MODULAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. FÓRMULA DE APURAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPORTE NOMEADO. MONTANTE DEVIDO. AFIRMAÇÃO. NEGATIVA DO RECONHECIMENTO. DESCONFORMIDADE COM A PRECLUSÃO LÓGICA E COM O PRINCÍPIO QUE VEDA O COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DÉBITO MÍNIMO JÁ FIRMADO. MULTA. AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. COIBIÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ACESSÓRIOS DE NATUREZA IDÊNTICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CONTEMPLADA PELO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO ADVINDA DO DEVEDOR INADIMPLENTE. PRESSUPOSTOS AUSENTES E VIA INADEQUADA. DÉBITO SUBSISTENTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. As manifestações e atos processuais protagonizados pelas partes encerram efeitos e consequências processuais e materiais, daí porque, manifestando o executado reconhecimento quanto ao débito que reputara devido, inviável que em seguida, na contramão do que formulara, ignorando o aperfeiçoamento da preclusão lógica e o princípio de direito que veda o comportamento contraditório, passe a ventilar que jamais reconhecera qualquer obrigação, quando o reconhecimento está plasmado literalmente nos autos, implicando sua manifestação, destarte, que, ainda que o débito que o aflige deva ser modulada, deverá ter como parâmetro mínimo o que assumira e assentira como devido. 2. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à apenação pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 497). 3. Constituída a obrigação de fazer cominada ao executado, o cumprimento da determinação que lhe fora imposta - promover o cancelamento das hipotecas incidentes sobre os imóveis prometidos à venda aos exequentes e outorgar as subsequentes escrituras definitivas de venda e compra - é que traduzirá o termo final para incidência da sanção pecuniária, que vigerá até a data em que for satisfeita a obrigação, porquanto, como comezinho, inviável que pretenda safar-se da cominação emanada do título judicial mediante sua transposição aos credores. 4. A astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida, tornando inviável que, a despeito de qualificada a mora do obrigado na realização da prestação traduzida em obrigação de fazer, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória - juros sobre multa. 5. A aplicação da sanção civil derivada da cobrança de débito pago na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil, além de estar condicionada à subsistência de cobrança indevida e demandar o manejo de instrumento adequado, reclama que a dívida já tenha sido paga e que o credor agira com má-fé, não rendendo ensejo a essa resolução a situação processual emoldurada em cumprimento de sentença da qual emerge a constatação de que, além de a parte acionada estar inadimplente e não ter vertido nenhum importe destinado a solver o perseguido, a parte acionante lastreara sua pretensão no título executivo, obstando que sua atuação seja reputada como revestida de má-fé ou seja apenada por simplesmente ter demandado o que lhe é devido. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.” Foram opostos embargos de declaração com a finalidade de esclarecer (i) a omissão quanto à limitação da multa cominatória, pois o Juízo de primeiro grau expediu ofício ao cartório de registros imobiliários, no sentido de que fossem transferidos para o ora recorrido os imóveis objeto destes autos e, em consequência, tal obrigação de fazer– outorga de escrituras – foi suprida pela ordem de transferência dos imóveis por esse Juízo; e (ii) a contradição quanto ao acórdão recorrido que reconheceu ser indevida a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória e, em contrapartida, determinou o recálculo dessa multa tendo como parâmetro mínimo o suposto valor incontroverso de R$ 1.575.898,51 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo que a sanção diária deveria incidir até o cumprimento da obrigação (e-STJ fls. 266/323). Os embargos de declaração foram rejeitados sem que fossem enfrentadas as teses levantadas, o que por si só já torna inválido o acórdão (e-STJ fls. 326/343).Sustenta estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso especial (e-STJ fls. 468/485 e 486/516). Com contraminuta (e-STJ fls. 522/543), os autos foram encaminhados a esta Corte. No recurso especial, fundado no artigo 105, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 42, 940 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 e 884 do Código Civil de 2002 (e-STJ fls. 346/369). Aduz ter havido omissão e contradição na decisão recorrida, relativamente a questões relevantes para o deslinde da causa, pois, a despeito da oposição dos embargos de declaração, o Colegiado local deixou de se manifestar acerca da ‘[...] limitação das astreintes, haja vista a comprovação de que o próprio MM. Juízo de piso, desde os idos de 04 de março de 2011, EXPEDIU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS COMPETENTE, PARA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DOS IMÓVEIS OBJETO DA LIDE, EM FAVOR DO EXEQUENTES [...] o que afasta, por completo, qualquer obrigação do executado/recorrente (bem assim a cobrança de multa) eis que a obrigação de fazer (outorga de escrituras) foi suprida pela ordem de transferências dos imóveis, expedida pelo próprio Juízo da causa [...]" (e-STJ fl. 365), bem como que ‘[...] há, também, contradição nos termos do v. Acórdão porquanto, ao mesmo tempo que reconheceu ser indevida a incidência de juros de mora sobre as astreintes, determinou o recálculo da multa tendo como parâmetro mínimo o suposto valor incontroverso de R$ 1.575.898,51 [...] devendo a sanção diária incidir até a realização da obrigação [...]’ (e-STJ fls. 365/366) Alega que há ‘[...] má-fé dos recorridos [...] porque, como já demonstrado, poderiam os exequentes/recorridos obter o bem da vida pretendido por vias próprias, em última análise, eis que, como dito alhures, desde de 04 de março de 2011, o MM. Juízo da causa expediu ofício ao cartório de registros imobiliários competente, para transferência de domínio dos imóveis objeto da lide, em favor dos exequentes [...] o que afasta, por completo, qualquer obrigação do executado/recorrente (bem assim a cobrança de multa) eis que a obrigação de fazer (outorga de escrituras) foi suprida pela ordem de transferências dos imóveis, expedida pelo próprio Juízo da causa [...]’ (e-STJ fl. 367). Argumenta quanto ao ‘[...] sentido da manutenção da multa cominatória [...]’, visto que ‘[...] os exequentes têm ciência, há tantos anos, de que poderiam obter por vias próprias a transferência dos imóveis, porém, ainda é certo que está configurada a má-fé [...]’ (e-STJ fl. 367). Afirma, ainda, que ‘[...] em sede de contraminuta ao Agravo de Instrumento o recorrido alegou que o recorrente teria reconhecido o valor de R$ 1.575.518,68 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) como incontroverso, o que foi acolhido pelo Egrégio TJDFT [...]’, sendo que '[...] esta alegação nunca foi objeto de apreciação pelo MM. Juízo de primeira instância [...]e, portanto, [...] não poderia o Egrégio Tribunal dela conhecer, sob pena de supressão de instância e malferimento ao princípio do Juiz natural [...]" (e-STJ fl. 368). Com contrarrazões (e-STJ fls. 432/451). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime de recurso será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, no presente caso, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. Assiste razão à parte agravante. De início, o Colegiado local assim se manifestou nos embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente (e-STJ fls. 330/342): ‘Inicialmente deve ser registrado que o reconhecimento do valor incontroverso do crédito executado pelo provimento colegiado não encerra inovação recursal, tampouco supressão de instância. É que, diante do manifesto reconhecimento por parte do embargante da quantia incontroversa do crédito executado, não sobeja possível omitir essa circunstância, ainda que em sede de agravo de instrumento. Com efeito, afigura-se de interesse público que a atividade jurisdicional busque resultados efetivos, justos e tempestivo para a crise de direito material trazida a julgamento, implicando que, ao invés do ventilado pelo embargante, o reconhecimento do valor incontroverso do débito não constitui inovação recursal, derivando essa resolução do efeito devolutivo profundo ou efeito translativo que está impregnado na gênese dos recursos como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição. (...) Alinhavada essa digressão ilustrativa, sobeja inexorável do simples cotejo da peça recursal que o ora embargante insurgia-se contra o valor do crédito executado e dos parâmetros de sua apuração e se diante do cotejo dos autos do cumprimento de sentença fora possível aferir que o embargante reconhecera como incontroversa parte do importe exequendo, essa circunstância não pode ser olvidada, notadamente porque tem influência direta na resolução da própria insurgência recursal. Quanto ao tópico deve se registrado que, o provimento colegiado assentara que as manifestações e atos processuais protagonizados pelas partes encerram efeitos e consequências processuais e materiais, daí porque, manifestando o executado reconhecimento quanto ao débito que reputara devido, inviável que em seguida, na contramão do que formulara, ignorando o aperfeiçoamento da preclusão lógica e o princípio de direito que veda o comportamento contraditório, passe a ventilar que jamais reconhecera qualquer obrigação, quando o reconhecimento está plasmado literalmente nos autos, implicando sua manifestação, destarte, que, ainda que o débito que o aflige deva ser modulada, deverá ter como parâmetro mínimo o que assumira e assentira como devido. Rejeito, portanto, a preliminar formulada pelo ora embargante, assinalando que, questões de ordem processual, devem ser aduzidas tecnicamente sob esse formato, não sob a denominação de “questão de ordem”. Consignada essas observações ilustrativas, consoante emerge do alinhado, o embargante, não satisfeito com o parcial provimento do agravo que manejara, aviara embargos de declaração com o manifesto objetivo de rediscutir a causa, e não de complementar o julgado mediante a eliminação dos vícios que eventualmente o permeariam e são passíveis de serem sanados através da via declaratória. E isso se verifica porque, na peça de embargos, o embargante se limitara a reprisar as razões do recurso desprovido pelo acórdão embargado, descuidando de apontar, com clareza e objetividade, qual seria a obscuridade, omissão ou contradição que maculam o provimento. Notadamente, os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada que são, visam à integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado. Consubstanciam, destarte, instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não traduzindo recurso adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. Com efeito, as questões que ventilara o embargante foram efetivamente resolvidas, não havendo omissão, obscuridade contradição entre a fundamentação e a conclusão que estampa o acórdão. Conforme assinalado no acórdão embargado, fora assentado que a astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à apenação pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor. Demais disso, registrara o provimento colegiado que constituída a obrigação de fazer cominada ao executado, o cumprimento da determinação que lhe fora imposta – promover o cancelamento das hipotecas incidentes sobre os imóveis prometidos à venda aos exequentes e outorgar as subsequentes escrituras definitivas de venda e compra – é que traduzirá o termo final para incidência da sanção pecuniária, que vigerá até a data em que for satisfeita a obrigação, porquanto, como comezinho, inviável que pretenda safar-se da cominação emanada do título judicial mediante sua transposição aos credores Assinala-se, outrossim, que o acórdão embargado assentara que a astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida, tornando inviável que, a despeito de qualificada a mora do obrigado na realização da prestação traduzida em obrigação de fazer, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória – juros sobre multa. Aludida constatação denota que a omissão ventilada pelo embargante não subsiste, vez que o acórdão, pautado pela matéria devolvida a reexame através do agravo que formulara, elucidara todas as questões formuladas de forma coerente e fundamentada. (...) Diante da literalidade do retratado na ementa trasladada depara-se com a irreversível evidência de que o acórdão elucidara as questões suscitadas de conformidade com a apreensão extraída pelo órgão revisor do aduzido, dos elementos de convicção coligidos e do enquadramento que lhe é conferido e não se divisando nenhuma dicotomia entre o fundamento e o estampado no julgado, não remanesce nenhuma questão passível de ser reapreciada, infirmando a pretensão declaratória agitada. De conformidade com comezinhas regras de direito instrumental, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à aprimoração do julgado mediante sua purificação das lacunas que eventualmente o maculem, não se consubstanciando no instrumento apropriado para a rediscussão das mesmas questões suscitadas ou reexame da causa. Para esse desiderato, o legislador processual indicara os instrumentos recursais adequados de forma, inclusive, a par de velar pelos princípios da efetividade e instrumentalidade processuais, coibir que o mesmo órgão jurisdicional reexamine as questões e matérias que elucidara em nítida ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Elucidadas as questões devolvidas à sua apreciação de conformidade com a apreensão que extraíra do aduzido e conferido-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato. Insatisfeito com o desiderato imprimido sem divergência ao apelo que interpusera, compete ao embargante, em contrapartida, manejar os recursos extraordinários cabíveis objetivando reformar o decidido de forma a conformá-lo com o entendimento que sustentara ser o correto, e não perseguir sua reforma através de meio inteiramente inadequado e inidôneo para esse desiderato. Aliás, há que ser acentuado que, ainda que agitados para fins de prequestionamento como pressuposto para o aviamento de recurso especial, os embargos de declaração não se distanciam das hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual. E isso porque, como é cediço, os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam. Ante sua destinação, não se prestam à rediscussão das questões efetivamente elucidadas nem à correção de eventuais equívocos interpretativos em que incorrera o decisum. Examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a prestação jurisdicional reclamada, o julgado esgota sua destinação e o seu alcance. A revisão do decidido, seu aprimoramento ou reforma devem, por isso, ser perseguidos através dos instrumentos recursais apropriados para a submissão da causa a reexame, elidindo o cabimento dos embargos como sucedâneo do recurso apropriado para esse desiderato. (...) Deflui dessas circunstâncias a constatação de que, a par de o julgado hostilizado não estar acoimado pelos vícios que lhe fora imputado, o embargante, exacerbando-se no exercício do direito de defesa que constitucionalmente lhe é assegurado, manejara a pretensão declaratória que aduzira inteiramente desprovida de lastro material, objetivando simplesmente debater questões que foram efetivamente apreciadas e elucidadas, não tendo apontado, em suma, nenhuma alegação que teria restado desprovida do devido exame, pretendendo simplesmente a obtenção de novo pronunciamento acerca das matérias equacionadas. Esteado nesses argumentos e inexistindo qualquer omissão ou contradição afligindo o decisório hostilizado, nego provimento aos embargos. Verifico que procede a alegação de violação ao artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, quanto à contradição e omissão do Tribunal de origem acerca das matérias suscitadas nos embargos de declaração de fls. 266/323 (e-STJ), tendo em vista que o Colegiado estadual, instado a se pronunciar sobre os temas ali ventilados, os quais são essenciais ao deslinde da controvérsia, não os enfrentou de forma suficiente e fundamentada. Dessa forma, considerando que não cabe a esta Corte Superior reexaminar fatos e provas, tampouco se pronunciar sobre matérias não prequestionadas, verifico que a questão deve ser analisada pelo Tribunal de origem. Cabe ressaltar que, nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza o retorno dos autos ao Colegiado estadual para novo exame dos embargos de declaração.’ (...) Desse modo, a análise das demais teses aventadas no recurso especial fica, portanto, prejudicada. Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos para novo exame dos embargos declaratórios, devendo o Tribunal de origem deliberar sobre a omissão e contradição apontadas. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021.” Nota-se que a determinação originária da Corte Superior de Justiça é que este Tribunal aprecie as alegações formuladas pelo ora agravante, em sede de reexame dos embargos de declaração que aviara em face do acórdão que resolvera o Agravo de Instrumento no 072318241-2019.8.07.000, quanto à limitação da multa cominatória e incidência de juros de mora sobre a multa cominatória. Considerando que na aludida decisão não fora determinada a suspensão do curso do cumprimento de sentença, tivera regular prosseguimento, restando realizada a hasta pública para alienação do imóvel penhorado, constituído pela Projeção no 09, SQN 309, Brasília/DF, matrícula no 32557, do cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis. Com efeito, a proposta vencedora fora ofertada pela sociedade empresária ZX Administração e Incorporação Imobiliária Ltda., no valor à vista de R$14.300.000,00 (quatorze milhões e trezentos mil reais). Ocorre, contudo que a sociedade empresária individualizada não realizara o pagamento do preço no prazo que lhe fora assegurado pelo juízo e, por esse motivo, determinara a intimação da segunda colocada, de acordo com a listagem de lance, para manifestar se ostenta interesse na arrematação do bem[4]. O agravante, de sua vez, formulara petição[5] almejando a anulação da hasta pública sob o fundamento de que não há previsão legal autorizando a convocação do segundo colocado para manifestar interesse na arrematação, em caso de não homologação do lance ofertado pelo vencedor. A Imobiliária Colina Ltda., que ofertara o segundo maior lance no leilão, de sua vez, alegara ter interesse na arrematação do imóvel e promovera o depósito da quantia de R$8.520.000,00 (oito milhões, quinhentos e vinte mil reais)[6]. Adviera, em seguida, a decisão guerreada[7] que indeferira o pedido que formulara almejando a anulação da hasta pública para alienação do imóvel, nos seguintes termos: “(...) O art. 903, § 1o, I a III, do Código de Processo Civil estabelece que a arrematação poderá ser: a) invalidada: quando realizada por preço vil ou com outro vício; b) considerada ineficaz: se não observado o disposto no art. 804 (alienação de bem sem a prévia intimação do credor pignoratício, hipotecário ou anticrético); c) resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. Não há que se falar, no caso, em nulidade do leilão já que não houve a indicação de nenhum ato realizado antes ou durante o leilão capaz de macular a realização da fase procedimental. Inviável, também, afirmar a invalidade da arrematação, pois, como se depreende da petição de ID 98154770, o bem foi devidamente arrematado em conformidade com as regras do edital, não tendo, contudo, ocorrido o pagamento do lance da arrematação e/ou comissão do leiloeiro pelo arrematante. O referido caso é de resolução (e não de nulidade da arrematação). Inexiste, de igual forma, nulidade na intimação do segundo colocado para dizer se tem interesse na arrematação, mormente considerando a resolução da anterior arrematação pela ausência de pagamento, a intimação prévia das partes para dizer se concordam com o preço ofertado pelo segundo colocado e a ausência de prejuízo ao executado. Notadamente porque o bem foi avaliado em R$ 15.370.000,00, sendo autorizada a arrematação em segundo leilão por até 50% do valor da avaliação, e o lance ofertado pelo segundo colocado (R$ 8.520,000,00) supera o valor fixado no edital como mínimo necessário à arrematação do bem (ID 41896366), cuidando-se o lance de valor razoável e proporcional, em especial diante das particularidades do imóvel alienado. De mais a mais, a apresentação de proposta escrita fora do espaço físico ou virtual destinado ao leilão é prevista pela própria legislação processual civil, consignando, p.e., o art. 895 do CPC que "o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito até o início do primeiro leilão, proposta para aquisição não inferior ao da avaliação; até o segundo leilão, proposta por valor que não seja considerado vil. E a apresentação de proposta escrita não suspende o leilão (art. 895, § 5o, do CPC). Deve, assim, a legislação processual civil ser interpretada de forma sistemática (e não de forma isolada), não fazendo sentido admitir apresentação de lance escrito para pagamento de forma parcelada e rejeitar proposta de pagamento a vista apresentada dentro dos parâmetros de preço e prazo previsto no edital. Tal entendimento encontra fundamento nos princípios da celeridade, da economia processual, da função social e da boa-fé objetiva, pois, além atribuir sentido lógico à sistemática da arrematação, serve, também, como mecanismo de controle de eventual interferência das partes no procedimento de alienação, ofertando lances elevados por intermédio de terceiros apenas com o intuito de protelar o andamento do processo. Anota-se, finalmente, não haver nenhum prejuízo ao executado, pois o art. 826 do CPC lhe assegura que ‘antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios’ Conclusão Assim sendo, INDEFIRO o pedido de ID 99274607. Intime-se o executado informando-o acerca do direito de remir (pagar) a execução, consignando a importância atualizada da dívida até a assinatura do auto de arrematação, na forma do art. 903 do CPC. Sem prejuízo da determinação precedente, DEFIRO a arrematação do bem levado à leilão pelo segundo colocado pelo valor de R$ 8.520,000,00, que deverá ser depositado nos autos com a comissão do leiloeiro, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Publique-se.” Ato contínuo, postulara o agravante o direito de remir a execução[8], havendo o juízo assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para que realize o depósito do valor crédito executado[9]. Antes do transcurso desse interstício, o agravante noticiara o deferimento de tutela provisória de urgência nos autos do AREsp no 1.848.025/DF[10], pelo relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça, até que se verifique o seu trânsito em julgado, confira-se: “Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP formula pedido incidental de tutela cautelar de urgência para emprestar efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, que foi conhecido, com provimento do próprio recurso especial, na conformidade da decisão de fls. 559/566, que reconheceu nulidade por negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de declaração, determinando novo julgamento do recurso integrativo para sanar omissões e contradições, com o propósito de paralisar o cumprimento de sentença que se processa na origem, de multa cominatória no valor de R$ 1.575.518,68 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos), por suposta recusa para outorgar escrituras de imóveis adquiridos pelos requeridos. Relata que o fumus boni iuris corresponde ao direito perseguido no especial, que obteve acolhida por esta Corte. O perigo da demora, por sua vez, consubstancia-se no praceamento de bem imóvel avaliado em aproximadamente 10 (dez) vezes o valor da execução, que foi arrematado em segundo leilão por cerca de 60% (sessenta por cento) dessa quantia, desprezando melhor oferta equivalente ao montante orçado, havendo o Juízo homologado a venda a despeito do provimento do especial. Postula a paralisação do feito executivo até que o TJDFT julgue novamente os embargos de declaração. Assim delimitada a questão, passo a decidir. Ainda que pendente de julgamento o agravo interno que impugna a decisão que deu provimento ao recurso especial (fls. 568/585), o argumento de que a requerente está respaldada em bom direito persiste no atual cenário, nos termos do decidido às fls. 559/566, de onde extraio os seguintes excertos: (...) Foram opostos embargos de declaração com a finalidade de esclarecer (i) a omissão quanto à limitação da multa cominatória, pois o Juízo de primeiro grau expediu ofício ao cartório de registros imobiliários, no sentido de que fossem transferidos para o ora recorrido os imóveis objeto destes autos e, em consequência, tal obrigação de fazer – outorga de escrituras – foi suprida pela ordem de transferência dos imóveis por esse Juízo; e (ii) a contradição quanto ao acórdão recorrido que reconheceu ser indevida a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória e, em contrapartida, determinou o recálculo dessa multa tendo como parâmetro mínimo o suposto valor incontroverso de R$ 1.575.898,51 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo que a sanção diária deveria incidir até o cumprimento da obrigação (e-STJ fls. 266/323). Os embargos de declaração foram rejeitados sem que fossem enfrentadas as teses levantadas, o que por si só já torna inválido o acórdão (e-STJ fls. 326/343). Sustenta estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso especial (e-STJ fls. 468/485 e 486/516). Com contraminuta (e-STJ fls. 522/543), os autos foram encaminhados a esta Corte. No recurso especial, fundado no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 42, 940 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 e 884 do Código Civil de 2002 (e-STJ fls. 346/369). Aduz ter havido omissão e contradição na decisão recorrida, relativamente a questões relevantes para o deslinde da causa, pois, a despeito da oposição dos embargos de declaração, o Colegiado local deixou de se manifestar acerca da ‘[...] limitação das astreintes, haja vista a comprovação de que o próprio MM. Juízo de piso, desde os idos de 04 de março de 2011, EXPEDIU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS COMPETENTE, PARA TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DOS IMÓVEIS OBJETO DA LIDE, EM FAVOR DO EXEQUENTES [...] o que afasta, por completo, qualquer obrigação do executado/recorrente (bem assim a cobrança de multa) eis que a obrigação de fazer (outorga de escrituras) foi suprida pela ordem de transferências dos imóveis, expedida pelo próprio Juízo da causa [...]’ (e-STJ fl. 365), bem como que ‘[...] há, também, contradição nos termos do v. Acórdão porquanto, ao mesmo tempo que reconheceu ser indevida a incidência de juros de mora sobre as astreintes, determinou o recálculo da multa tendo como parâmetro mínimo o suposto valor incontroverso de R$ 1.575.898,51 [...] devendo a sanção diária incidir até a realização da obrigação [...]’ (e-STJ fls. 365/366). Alega que há ‘[...] má-fé dos recorridos [...] porque, como já demonstrado, poderiam os exequentes/recorridos obter o bem da vida pretendido por vias próprias, em última análise, eis que, como dito alhures, desde de 04 de março de 2011, o MM. Juízo da causa expediu ofício ao cartório de registros imobiliários competente, para transferência de domínio dos imóveis objeto da lide, em favor dos exequentes [...] o que afasta, por completo, qualquer obrigação do executado/recorrente (bem assim a cobrança de multa) eis que a obrigação de fazer (outorga de escrituras) foi suprida pela ordem de transferências dos imóveis, expedida pelo próprio Juízo da causa [...]" (e-STJ fl. 367). Argumenta quanto ao [...] sentido da manutenção da multa cominatória [...], visto que ‘[...] os exequentes têm ciência, há tantos anos, de que poderiam obter por vias próprias a transferência dos imóveis, porém, ainda assim continuam a impulsionar o feito executivo, inclusive, requerendo parcelamento de imóvel, é certo que está configurada a má-fé [...]’ (e-STJ fl. 367). Afirma, ainda, que ‘[...] em sede de contraminuta ao Agravo de Instrumento o recorrido alegou que o recorrente teria reconhecido o valor de R$ 1.575.518,68 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) como incontroverso, o que foi acolhido pelo Egrégio TJDFT [...]’, sendo que ‘[...] esta alegação nunca foi objeto de apreciação pelo MM. Juízo de primeira instância [...]’ e, portanto, ‘[...] não poderia o Egrégio Tribunal dela conhecer, sob pena de supressão de instância e malferimento ao princípio do Juiz natural [...]’ (e-STJ fl. 368).(...) Assiste razão à parte agravante.(...) Verifico que procede a alegação de violação ao artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, quanto à contradição e omissão do Tribunal de origem acerca das matérias suscitadas nos embargos de declaração de fls. 266/323 (e-STJ), tendo em vista que o Colegiado estadual, instado a se pronunciar sobre os temas ali ventilados, os quais são essenciais ao deslinde da controvérsia, não os enfrentou de forma suficiente e fundamentada. Dessa forma, considerando que não cabe a esta Corte Superior reexaminar fatos e provas, tampouco se pronunciar sobre matérias não prequestionadas, verifico que a questão deve ser analisada pelo Tribunal de origem.(...) Desse modo, a análise das demais teses aventadas no recurso especial fica, portanto, prejudicada. Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos para novo exame dos embargos declaratórios, devendo o Tribunal de origem deliberar sobre a omissão e contradição apontadas. Diante disso, a possibilidade, ainda que potencial, de provimento das demais questões, cuja viabilidade encontra suporte no suprimento dos vícios apontados, confere o perigo de dano decorrente da excussão do bem penhorado, que se mostra temerária em vista do atual panorama processual. Em virtude disso, considero presentes simultaneamente os requisitos ensejadores da medida, devendo ser paralisado o cumprimento de sentença que se processa nos autos 0010813-78.2004.8.07.0001, perante a 15a Vara Cível de Brasília, de modo a evitar a expedição da carta de arrematação em favor de Imobiliária Colina. Comunique-se com urgência ao Magistrado que preside o cumprimento de sentença, encaminhando-se-lhe o teor da presente. Em face do exposto, defiro em parte o pedido de tutela de urgência para emprestar efeito suspensivo ao presente agravo em recurso especial, até que se verifique o seu trânsito em julgado perante o STJ. Intimem-se. Brasília, 09 de agosto de 2021” Diante da determinação originária da Corte Superior, o juízo do cumprimento de sentença proferira decisão[11] determinando a suspensão do curso procedimental, evitando-se a expedição da carta de arrematação em favor da Imobiliária Colina até que haja o trânsito em julgado do AREsp no 1.848.025/DF. Consignadas essas observações ilustrativas, merece ser assinalado que a questão afeta ao valor do crédito executado e parâmetros dos cálculos dessa importância não será objeto de análise no Agravo de Instrumento no 072318241-2019.8.07.000. É que, conforme pontuado, almeja o agravante o reconhecimento da nulidade da hasta pública sob os seguintes fundamentos, a saber: (i) impossibilidade de dar continuidade à arrematação, tendo em vista que não há certeza acerca do valor do crédito executado; e, outrossim, (ii) impossibilidade de se convocar o segundo colocado em hasta pública, por ausência de previsão legal. Alinhadas essas premissas, sobeja pontuar que, ao menos nessa análise perfunctória, não há dúvida acerca do valor do crédito executado. Com efeito, em consonância com o resolvido pela Corte Superior, esse Tribunal de Justiça deverá apenas apreciar as alegações formuladas pelo ora agravante no tocante à limitação da multa cominatória e incidência de juros de mora sobre a multa cominatória, pois segundo entendera a eminente Ministra Relatora do AREsp no 1.848.025/DF ,as alegações formuladas pelo ora agravante em sede de embargos de declaração não foram apreciadas Sob essa ótica, carece de lastro a alegação do agravante no sentido de que a arrematação padece de nulidade por não ser conhecido, de forma exata, o valor do crédito executado. Ora, não há qualquer dúvida acerca da dívida exequenda, o que sobeja é a apreciação de teses formuladas pelo agravante acerca de questões pontuais como a limitação da multa cominatória e a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória. Conquanto possa, de fato, eventualmente ser alterado o valor do crédito executado, essa circunstância não traduz óbice à arrematação, porquanto na data em que fora realizada não havia qualquer determinação impedindo sua consumação. Assinala-se, por oportuno, que os agravados somente poderão levantar o exato valor do crédito que lhes fora assegurado, de modo que, eventual quantia que sobejar do produto da alienação do imóvel será devolvida ao agravante. Fica patente, então, que, a hasta pública e a arrematação se realizaram legitimamente. Outrossim, não sobeja possível o reconhecimento da nulidade da arrematação diante da convocação da segunda colocada que ofertara o segundo melhor lance. Com efeito, em consonância com o previsto no artigo 903 do Código de Processo Civil, a arrematação pode ser resolvida se não for pago o preço, confira: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.” Conforme se infere da literalidade do dispositivo acima transcrito, a arrematação pode ser desfeita se o arrematante não realizar o pagamento do preço. Na hipótese, a arrematante não apresentara o preço, legitimando a convocação da segunda colocada. Deve ser assinalado que a segunda colocada atendera os requisitos mencionados no edital da hasta pública, tendo em vista que o preço por ela ofertado fora superior a 50% (cinquenta por cento) do preço da avaliação. Nesse contexto, ressoa desnecessária a realização de novo certame para alienação do imóvel por razões de economia processual. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Deve ser ressalvado, por oportuno, que o trânsito processual do executivo já fora sobrestado pelo eminente juiz da causa, o que, contudo, não impede, no momento, a solução das questões incidentais formuladas pelo executado que não impliquem a retomada dos atos expropriatórios. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28686983 - Pág. 14 (fl. 30). [2] - ID Num. 28686983 - Pág. 14 (fl. 30). [3] - ID Num. 96860640 - Pág. 1/8 (fls. 583/590) - ação principal. [4] - ID Num. 97855117 - Pág. 1 (fl. 604) – ação principal. [5] - ID Num. 99274607 - Pág. 1/3 (fls. 636/638) – ação principal. [6] - ID Num. 99671721 - Pág. 1 a ID Num. 99671715 - Pág. 1 (fls. 651/652) – ação principal. [7] - ID Num. 99411668 - Pág. 1/2 (fls. 644/645) – ação principal. [8] - ID Num. 99747999 - Pág. 1/4 (fls. 655/658) – ação principal. [9] - ID Num. 99762227 - Pág. 1 (fl. 662) – ação principal. [10] - ID Num. 100092389 - Pág. 3/5 (fls. 675/678) – ação principal. [11] - ID Num. 100097302 - Pág. 1 (fl. 679) – ação principal.